Tribunal: TJPA
Processo: 0060032-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060032-52.2015.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: LENA SANTANA PEIXOTO, CAIO LUCAS SANTANA PEIXOTO, CARLYLE DE BARROS PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060032-52.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A

APELADOS: LENA SANTANA PEIXOTO, CAIO LUCAS SANTANA PEIXOTO e CARLYLE DE BARROS PEIXOTO

ADVOGADOS: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB/PA 18494-A E FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA 13992-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURADOS.
TAXA

DE
EVOLUÇÃO
DE
OBRA
. ATRASO CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
LUCROS

CESSANTES
. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
DANO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
contra a sentença de id. 2313522 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e condenou a parte
requerida ao pagamento de danos materiais correspondentes aos lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato; indenização por danos materiais
referente aos valores pagos pelos autores a título de taxa de evolução de obra correspondente ao período no qual a construtora encontrava-se em mora de forma injustificada (a partir de 29 de junho de 2014) e indenização pelos danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do atraso na entrega do imóvel na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada contra si por LENA SANTANA PEIXOTO e outros.

Alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 2313523 - Pág. 2/23), a sua ilegitimidade passiva para a restituição da taxa de evolução de obra, pois a cobrança se deu pela Caixa Econômica Federal e havendo interesse da CEF é competência absoluta da Justiça Federal o julgamento do feito; a necessidade de extinção do feito em razão da homologação de seu plano de Recuperação Judicial; a ausência de responsabilidade pela devolução dos valores supostamente pagos à título de evolução da obra; a inexistência de dano material (lucros cessantes), uma vez que os autores não demonstraram que usariam o imóvel para fins comerciais ou locatícios; e
a inexistência de dano moral a ser indenizado, já que não houve ocorrência de ato ilícito.

Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença e/ou não sendo esse o entendimento a minoração dos danos morais.

Contrarrazões à apelação (ID. 2313525 - Pág. 2/18).

É o relatório que encaminho para Inclusão do feito para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Presente os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar a existência de relação de consumo entre as partes, pelo que se aplica as regras consumeristas ao caso em comento.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE PARA RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO/INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO

Quanto a esta alegação, pretende a parte apelante que não seja obrigada a restituir a quantia que diz respeito à taxa de evolução de obra referente ao contrato de financiamento feito entre a parte autora e Caixa Econômica Federal e que diante do interesse da CEF a competência para julgar o feito seria da Justiça Federal.

Não lhe assiste razão.

Isto porque, a parcela (taxa de evolução de obra) cobrada pela Caixa Econômica Federal – CEF à parte autora, decorre do atraso na entrega do imóvel em questão, descumprimento este ocasionado pela parte apelante, sendo, portanto, quem deve reparar o prejuízo, o que caracteriza sua legitimidade passiva quanto esta obrigação, já que é a indicada como responsável pelo ato ilícito causador dos danos à parte autora.

Ademais, não há se falar em incompetência desta Justiça Estadual tendo em vista que a Caixa Econômica Federal não integra o polo passivo da presente demanda.

Colaciono julgado desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS: ANÁLISE SEPARADA DOS RECURSOS DAS PARTES ANTE A DISSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS: DO RECURSO DAS RÉS: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DAS INCORPORAÇÕES - NULIDADE DA CLÁUSULA 28 DAS NORMAS GERAIS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO ATRASO DA OBRA – FIXAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA, PORQUANTO DECORRENTE DO ATRASO E NÃO ENVOLVER A RELAÇÃO DE MÚTUO DOS ADQUIRENTES JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
DO RECURSO DA PARTE AUTORA: VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DEVIDA – CORREÇÃO DOS TERMOS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO CORRETA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS CONHECIDOS COM O IMPROVIMENTO DO RECURSO DE AMBIENTA SPE CONSTRUÇÃO LTDA E PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA. E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE ALEX PANTOJA BRAGA E BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES PARA AJUSTE DOS TERMOS INICIAIS DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS INDENIZAÇÕES À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(3435945, 3435945, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-05).

DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE E A EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO

Inicialmente, arguiu a parte apelante a necessidade de extinção do processo em razão de ter sido homologada a sua recuperação judicial.

Não lhe assiste razão.

O crédito questionado ainda é ilíquido, tratando-se de ação em fase de conhecimento, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão do feito, estabelecidas no art. 6º, §1° da Lei de Falências:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida", portanto o feito deve prosseguir seu trâmite regularmente.

DA RESPONSABILIDADE PELA DEVOLUÇÃO DA "TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA"

A cobrança da
taxa

de

evolução

de

obra

tem por finalidade remunerar o agente financeiro durante o período compreendido entre a celebração do contrato e a efetiva entrega do imóvel, portanto, legítima sua cobrança nesse período. Contudo, em caso de atraso na entrega do imóvel, a cobrança passa a ser ilícita, de modo que devem ser ressarcidos à adquirente os valores pagos por ela a título de
taxa

de

evolução

de

obra
no período posterior à mora da construtora.

No caso em apreço, a parte autora não deu causa ao atraso na entrega da obra, sendo incabível que seja penalizada pelo pagamento da "taxa de evolução de obra" cujo descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel) foi causado pela parte apelante.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). IMPORTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. LEGALIDADE. VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DA OBRA.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MERO INSTRUMENTO DE MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DO MONTANTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.01297661-25, 202.662, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, publicado em 2019-04-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. CONFIGURADO.
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. DEVOLUÇÃO
. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovado o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel no prazo estabelecido no contrato, o adquirente do bem tem direito de ser ressarcido pelo dano extrapatrimonial.
2. Sendo o atraso para entrega da imóvel culpa da construtora, deve esta ressarcir ao autor o valor pago a título de taxa de evolução de obra referente ao período de atraso
. 3. A ausência de entrega de imóvel residencial em tempo hábil gera justa expectativa de uso pelo adquirente, situação passível de gerar indenização a título de dano moral. 4. O quantum indenizatório a título de danos materiais e morais mostra-se adequado e de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000044-22.2014.8.14.0015 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/03/2021).

Desse modo, a parte apelante
deve indenizar a parte autora pelos valores pagos a título de

taxa

de

evolução

de

obra
, como fez acertadamente o Juízo de origem, razão pela qual não merece reforma a sentença nesse ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, ou seja, o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem (STJ - AgInt no REsp 2032405/SP).

No caso concreto, é incontroverso que os autores não receberam o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, mesmo depois de encerrado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, portanto, resta claro que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ. (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Os lucros cessantes serão calculados na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1729593/SP).

Assim, em casos como este os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor do imóvel, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir com o aluguel do imóvel em atraso e a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do bem alugado em relação a aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

Com efeito, considerando que a unidade imobiliária possuía à época da celebração do pacto o seu valor total, há necessidade da reparação material dos lucros cessantes que naturalmente advém deste tipo de relação negocial, motivo pelo qual considero que o percentual fixado em 0,5% (meio por cento), é equivalente ao locativo do imóvel, razoável para suprir as perdas da parte apelada, estando dentro da faixa admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é entre 0,5% e 1º sobre o valor do bem (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1741212/RN), motivo pelo qual entendo não merecer reparo a sentença neste capítulo.

DOS DANOS MORAIS

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os autores deveriam receber o imóvel a partir de junho/2014 (incluindo prazo de tolerância), o que não ocorreu, pois até o ajuizamento da ação em setembro de 2015, o imóvel ainda não havia sido entregue, ou seja, quase 02 anos após, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel, ensejando reparação por danos morais.

Sobre a manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado a título de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, entendendo desproporcional ao dano experimentado.

O arbitramento do valor dos danos morais, será apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela parte autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pela perda tolerada, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos capacidade econômica das partes e compensação aos apelados quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização de enriquecimento sem causa.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor dos danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outras pessoas

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença apelada, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024